Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURAÇÃO REVOGADA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DO ANTIGO PATRONO. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA CONTRA O EX-CLIENTE. MANTIDA A DECISÃO. DESPROVIMENTO.

1. Tendo havido a substituição do causídico da parte vencedora, cabe ao patrono que assumiu a representação requerer o cumprimento da sentença referente aos honorários sucumbenciais. Impossível, nesse caso, o advogado substituído pleitear tais verbas nos autos principais.

2. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o antigo causídico deve pleitear eventuais direitos em ação autônoma a ser proposta contra antigo cliente. Precedentes do STJ e do TJDFT.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.